Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 67652146, endereçada ao juízo de origem. Ultimado o julgamento da apelação e embargos de declaração, encerrou-se a competência desta instância recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, restituam-se os autos à primeira instância. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403